Tribunal: STF
Processo: AI 203388
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-02-08
Data de publicação: 2000-02-08

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO
ADMINISTRATIVA DE TRIBUNAL SOBRE PROCESSAMENTO DE
PRECATÓRIO.
1.      Não conseguiu o agravante abalar os fundamentos
da decisão agravada e dos precedentes do Plenário nela
citados, segundo os quais não cabe Recurso Extraordinário
contra decisão administrativa de Tribunal.
2.      Se, no caso, ao proferir decisão administrativa,
o Tribunal "a quo" excedeu os limites respectivos, pode ela
ser impugnada, pelos meios adequados, nas instâncias
próprias, como qualquer ato administrativo viciado de
ilegalidade ou inconstitucionalidade, mas não mediante
Recurso Extraordinário para esta Corte, que só cabe contra
decisão de conteúdo jurisdicional.
3.      Agravo improvido.